Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-88.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000299-88.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MAYSE FARIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 062.875.521-07 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR. DECURSO. PRECLUSÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO REVESTIDO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MOTIVADA E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige, além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias ausentes no caso em apreço.

2. A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC); contudo, não é absoluta (
juris tantum
), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento conforme o conjunto dos autos.

3. Hipótese em que o juízo
a quo
oportunizou à parte a juntada de documentos para subsidiar o pedido, no entanto,
houve o transcurso
in albis
.

4. Não demonstrada a hipossuficiência financeira, a decisão mostra-se adequada e devidamente fundamentada por esse contexto, motivo por que que a impetração contrapõe o delineamento dos juizados especiais sob o rito da Lei n. 9.099/1995 (irrecorribilidade das decisões interlocutórias).

5. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, em consonância com o entendimento das Cortes Superiores e Turmas Recursais deste Estado.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
MAYSE FARIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado tendo como objeto o não recebimento de recurso inominado nos autos n.
1020191-60.2023.811.0002
.

Defende, em síntese, a desconstituição do indeferimento da gratuidade justiça, sob o argumento de que foi demonstrado o direito ao benefício pelas provas carreadas.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática e concedida a segurança.

Tempestividade certificada no Id. 210857150.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000299-88.2024.8.11.9005

Polo Ativo

MAYSE FARIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O recurso é cabível e tempestivo (art. 1.021, CPC).

A irresignação é da decisão unipessoal proferida que indeferiu o mandado de segurança, modalidade interesse-adequação, por não visualizar teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade (art. 10, Lei n. 12.016/2009). Eis trechos:

“[...]

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional em que atribui como autoridade coatora o juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande, ante o não recebimento de recurso inominado então interposto nos autos 1020191-60.2023.811.0002, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça.

Afirma que “
[...] apesar dos documentos já carreados, comprovando a hipossuficiência do recorrente, o MM. Juiz se quer determinou ao recorrente/reclamante que comprovasse a condição de não poder arcar com as custas processuais e para sua surpresa em decisão, o MM. Juiz deixou de receber o recurso declarando-o deserto e indeferindo a justiça gratuita
”.

Defende, nessas premissas, que a decisão afronta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, por isso requer a concessão de ordem para o recebimento do recurso.

[...]

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da gratuidade justiça. Traz como argumentos que houve a comprovação do benefício e o juízo
“sequer determinou que comprovasse a condição
”.

Em consulta ao feito de origem, constata-se que o juízo, indigitada autoridade coatora, proferiu decisão para que a parte impetrante fizesse a juntada de documentos aptos a sustentar a alegada insuficiência (Id. 132998134 – daquele feito), no entanto, houve o transcurso
in albis.

[...]

Avulta-se, no caso em apreço, que a qualificação dada naquele feito foi como autônoma, não tendo outros documentos a amparar o pedido, o que justifica a decisão do juízo primevo. Além disso, os extratos de consulta de restituição do imposto de renda e a certidão negativação de débitos não possuem, por si só, liame consequencial com a concessão do benefício.

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu quando determinada a comprovação do benefício e cujo prazo, ao fim e ao cabo, escoou em branco.

[...]

Em face do exposto,
INDEFIRO A INICIAL,
modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).

[...]”

A parte agravante defende o provimento do recurso para a concessão da ordem tendo como argumento de que houve a demonstração dos requisitos para a justiça gratuita.

Tal qual pontuado na decisão agravada, sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias. Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, no entanto, não pode ser substitutivo recursal, na contramão da essência desse microssistema.

A decisão unipessoal parametrizou com a orientação das Cortes Superiores, vez que a impetração contra decisão judicial exige um plus:
teratologia
ou
ilegalidade
manifesta no ato judicial, ausentes no caso em apreço (STF, RMS 34253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.184/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023; STJ, AgInt no RMS n. 67.260/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

O ato tachado de coator está devidamente fundamentado e adequado, inclusive seguindo os Enunciados 116/FONAJE
[
Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau
]
e 11, XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso
[

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
]
, pois a presunção de veracidade estabelecida para a pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC) pode ser aquilatada pelo magistrado no cotejo dos autos, enquanto os documentos ofertados não possuem liame com a hipossuficiência financeira alegada nem embasam a qualificação profissional indicada nos autos (autônoma), circunstâncias justificadoras da decisão exarada pelo juízo a
quo.

Constam, no caso, indícios da ausência dos pressupostos legais para fins da assistência judiciária gratuita. É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação
. [...]” (STJ, AgInt na AR n. 6.666/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 18/5/2023). Ainda: AgInt no REsp n. 2.035.518/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023

Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do conteúdo jurisdicional, nem há demonstração de plano do direito, motivo por que desborda o manejo desta ação constitucional.

Avulta-se, no caso concreto,
que a qualificação dada naquele feito foi como autônoma, não tendo outros documentos a amparar o pedido, o que justifica a decisão do juízo primevo. Além disso, os extratos de consulta de restituição do imposto de renda e a certidão negativação de débitos não possuem, por si só, liame consequencial com a concessão do benefício
, o que importa em preclusão, pois houve o prazo para regularização pelo juízo de origem.

MANDADO DE SEGURANÇA. PRECLUSÃO DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios.2. No caso, conquanto o juiz de 1o grau tenha oportunizado a impetrante comprovar sua insuficiência financeira, esta manteve-se inerte, não dispondo da documentação solicitada, razão pela qual o recurso foi julgado deserto.3. Destarte,
a análise da documentação solicitada nos autos de origem e acostada somente na presente ação mandamental não é permitida porque operou-se, em primeiro grau, a preclusão temporal do direito à produção probatória, nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil
.4. A simples afirmação de hipossuficiência econômica não autoriza por si só a concessão da gratuidade pretendida, até mesmo porque não apontada a impossibilidade do impetrante de efetuar o pagamento das custas recursais, fato incompatível com a situação de precariedade vivenciada pelas pessoas reconhecidamente pobres.5. Ordem denegada.6. Sem custas e honorários (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(TR-MT, N.U 1000210-65.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

À exaustão, está clara a via como substitutivo do agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado sob a essência da Lei n. 12.016/2009:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO IMPROVIDO.

A existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, não se admitindo dilação probatória e, se a impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da exordial.

Agravo Interno improvido.

(TR-MT, N.U 1001401-82.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO RESCISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025224-71.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

2. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória.

3. Agravo Interno não provido.

(TR-MT, N.U 1013492-30.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

E deste Relator: N.U 1001324-73.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1000280-58.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 14/06/2020.

De igual forma, nas três composições:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

(TR-MT, N.U 1001316-96.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ENUNCIADO No 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

3. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.

4. Segurança denegada.

(TR-MT, N.U 1001164-48.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pleiteia a Impetrante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que comprovou sua hipossuficiência econômica. 2. O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. 3. Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança. 4. Segurança denegada.
(TR-MT, N.U 1000013-13.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

A decisão agravada consignou os elementos ensejadores e indicou as decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, desta Turma Recursal e enunciados orientativos, enquanto, indiscutivelmente, o objeto da impetração é incompatível pelo móvel processual posto, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência aos arts. 8o, IV, e 67, ambos do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Art. 8o Compete ao Relator:

[...]

IV - indeferir petição inicial de ação originária quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou a jurisprudência predominante das Turmas Recursais Reunidas, Turmas Recursais de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou de Tribunal Superior;

[...].

Art. 67. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos previstos na lei processual e instruída com os documentos legais, será distribuída à relatoria de um dos membros da Turma Recursal.

Parágrafo único. A
inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, faltar algum dos requisitos legais ou, ainda, quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Assim, a parte agravante/impetrante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada, sobretudo por infringir o delineamento dos juizados especiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024